Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ABSTENÇÃO. INCLUSÃO. MORADOR. CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ACESSO. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional.
2. Verificados os requisitos legais para a concessão de alguns dos pedidos, deve-se deferir a tutela antecipada para impedir que o nome do agravante seja incluído nos cadastros de inadimplentes, bem como para permitir que o agravante usufrua das áreas comuns do condomínio.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.